Tribunal: TJMT
Processo: 1011652-30.2022.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011652-30.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA - CPF: 537.318.161-72 (APELADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA - CTCL - CNPJ: 22.698.603/0001-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO – DECRETADA OS EFEITOS DA REVELIA EM DESFAVOR DA REQUERIDA – PRETENSÃO DA APELANTE PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA – AUSÊNCIA DA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA – PARTE REQUERIDA QUE FOI DEVIDAMENTE CITADA – PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – REGRA DO ART. 231 E 335, DO CPC – TERMO INICIAL A CONTAR A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – CORRETA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, se o ato de citação resultou válida e eficaz, deve-se considerar como termo inicial a juntada aos autos do cumprimento do mandado, nos termos do que dispõe o art. 231, inciso II, do CPC.

Observa-se que a Requerida teve em seu favor todas as oportunidades possíveis para ofertar sua peça defensiva; contudo, não o fez por mera liberalidade e desídia própria. Não há justificativa plausível para anular a sentença recorrida, pois observados os preceitos legais e procedimentais no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA.

Ação:

Ação de Despejo
proposta por
LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Cáceres que, declarou a revelia da parte Requerida/Apelada e julgou procedente
os pedidos vertidos na inicial para declarar extinta a relação locatícia mantida entre as partes em litígio, bem como para condenar a requerida ao pagamento ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.559,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação.

No mais, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelo
: Em suas razões, pede a anulação da sentença por obstaculização ao direito de a Requerida apresentar Contestação.

Pugna pela afastabilidade dos efeitos da revelia proferida em seu desfavor. Narra que a Apelada compareceu ao Fórum logo após não ter conseguido acessar a sala virtual da audiência conciliatória, bem como procurou a Defensoria Pública para informar tal fato.

Defende que não há que se falar em perda de prazo para a contestação e decretação de revelia, visto que a ausência na audiência de conciliação foi devido à falha técnica, mas que fora devidamente relatada.

Ressalta que o prazo para contestar começa a fluir após audiência de conciliação, a qual não ocorreu nos autos diante da impossibilidade de a Requerida acessar a sala virtual.

Por fim, destaca que a Requerida, por meio da D. Defensoria, pugnou pelo reconhecimento do termo inicial para contestar, todavia, o Juízo a quo quedou-se inerte.

Contrarrazões apresentadas (ID. 229871736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se os autos de Ação de Despejo proposta por
LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA
em face da
COOPERATIVA DE TRABALHO CIDADE LIMPA.

Narra a exordial que as partes firmaram entre si, por meio da Corretora Imobiliária Site Contabilidade LTDA., contrato de locação do imóvel situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1300, Q-04 L-A, Bairro Vila Nova, na Comarca de Cáceres/MT, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, a contar do dia 01º/12/2021, com término previsto para 30/11/2022, fixando-se valor do aluguel em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Afirma o autor que notificou a requerida do desinteresse na renovação na data de 11/10/2022. Contudo, findado o prazo da notificação para a desocupação, a parte requerida se recusou a proceder a desocupação e devolução das chaves, na forma como pactuou em contrato.

Assim, requereu a desocupação do imóvel, em caráter de urgência, e a condenação ao pagamento dos aluguéis e respectivas despesas acessórias ao imóvel, nos termos contratuais.

De seu turno, a empresa Requerida deixou de ofertar as respectivas Contrarrazões, pelo que lhe fora decretada e aplicados os efeitos revelia.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela Recorrente, não prospera a pretensão recursal.

Com efeito, o art. 335 do Código de Processo Civil disciplina acerca da apresentação da peça Contestatória, veja-se:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do
art. 334, § 4º, inciso I

III - prevista no
art. 231
, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

Sob a perspectiva legal, conclui-se que, por mais que a Requerida não tenha comparecido à audiência de conciliação previamente designada pelo Juízo singular, observa-se que a Demandada fora devidamente citada em 27/01/2023 (por meio de Oficial de Justiça) e, ainda assim, deixou transcorrer o prazo para ofertar a peça de defesa –
vide
a juntada do mandado citatório acostado ao ID. 229871658 –.

Ora, se o ato de citação resultou válida e eficaz, deve-se considerar como termo inicial a juntada aos autos do cumprimento do mandado, nos termos do que dispõe o art. 231, inciso II, do CPC,
in verbis:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Diante deste cenário, observa-se que a Requerida teve em seu favor todas as oportunidades possíveis para ofertar sua peça defensiva; contudo, não o fez por mera liberalidade e desídia própria.

Dito de outro modo, não há justificativa plausível para anular a sentença recorrida, pois observados os preceitos legais e procedimentais no decorrer do processo.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024